Tribunal: TJDFT
Processo: 0029970-33.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. REJEIÇÃO. LEI No 13.964/2019. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO TEMPO. AÇÃO PENAL EM CURSO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PRESENTE QUANDO OFERTADA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA DO APELANTE CONFIGURA MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei no 13.964/2019 modificou o artigo 171, do Código Penal, alterando a natureza de sua ação penal para de pública incondicionada para pública condicionada a representação, salvo as exceções que enumerou, as quais se referem à vítima, quais sejam, quando for a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; ou maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.1.1 Trata-se de evidente condição de PROCEDIBILIDADE (representação que autoriza a denúncia) e não PROSSEGUIBILIDADE (representação que autoriza o prosseguimento da ação penal), visto que além da referida Lei expressar que somente se "procede" e não também "prossegue", nada dispõe a respeito de manifestação do ofendido quando já oferecida a denúncia e iniciada a ação penal, tal qual se entende quanto à Lei 9.099/95, que em seu artigo 88 estabeleceu que "depende de representação a ação penal". 1.2 No caso concreto, a Lei no 13.964/2019 passou a vigorar em 23/01/2020, quando a denúncia já havia sido oferecida e recebida, portanto iniciada a ação penal, descabendo, pois, nova admoestação das vítimas para o prosseguimento da ação penal, sob pena de transmudar-se a condição de procedibilidade constante da Lei em condição de prosseguibilidade. 1.3 Por outro lado, não se pode olvidar que não são exigidas maiores formalidades para o ato de representação, bastando a manifestação inequívoca da vítima ou de quem a represente legalmente para que os fatos sejam devidamente apurados, o que se verifica na espécie, na medida em que, as vítimas compareceram à delegacia de polícia para noticiarem os fatos, registraram ocorrência policial, prestaram esclarecimentos mediante termos de declarações, forneceram documentos comprobatórios e, em juízo, ao prestarem depoimentos, relataram os fatos de forma detalhada, tudo indicando a indubitável vontade de ver processado o autor do delito. 1.4 Preliminar de nulidade processual rejeitada.
2. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como no caso. 2.2 Assim, os depoimentos das vítimas, aliados às provas documentais acostadas aos autos, comprovam que o acusado, utilizando-se de fraude, manteve as vítimas erro, obtendo para si vantagem patrimonial ilícita, realizando com elas falsos negócios jurídicos de compra e venda de veículo. O conjunto probatório ampara, pois, a condenação do acusado pelo crime de estelionato, por duas vezes, obstando-se, por conseguinte, sua absolvição por insuficiência probatória.
3. O dolo no crime de estelionato deve ser anterior à prática da conduta delitiva e ao próprio aproveitamento econômico, o que se verificou na espécie, em face das negociações contratuais envolvendo o emprego de engodo/fraude/ardil, antecedente à obtenção de vantagem patrimonial, o que configura, de fato, o crime de estelionato, de competência da esfera criminal.
4. Apelo conhecido e desprovido.